Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO A TERCEIRO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante fundamenta sua pretensão liminar no inciso IV do art. 311 do CPC. Contudo, conforme está expresso no parágrafo único do art. 311, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III.
2. O direito sobre o veículo está sendo discutido nos autos do processo n. 0705447- 09.2021.8.07.0005, sob a alegação de que os réus daquele feito agiram com fraude, não se podendo descartar a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo a aquisição do veículo pelo agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.